Tribunal: CARF
Processo: 16682.720907/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720907/2022-11
ACÓRDÃO
2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO DESVINCULADO AO
TRABALHO. FALTA DE HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O abono recebido em parcela única, desvinculado ao trabalho e sem
habitualidade, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO DESVINCULADO AO
TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PRESENÇA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. VALIDADE.
Não se exige que o abono seja veiculado por intermédio de normas
coletivas de trabalho. Se houve acordo da empresa com o trabalhador,
ainda que formalizado somente em contrato individual de trabalho, o
abono único é válido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
2
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração referentes aos lançamentos de ofício de infrações à
legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 75%.
As infrações apuradas nos AI, atinentes às contribuições previdenciárias da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos ricos ambientais do trabalho – GILRAT e dos Terceiros, nos
termos dos incisos I, II e III, do artigo 22 e artigo 33 da Lei 8.212/1991, decorrem dos pagamentos
a segurados empregados de valores não considerados pela autuada como base de incidência para
a Previdência Social, deixando de informá-los na GFIP (até 7/2018) e no E-Social (após 8/2018),
além de não promover o respectivo recolhimento para os estabelecimentos (CNPJ) elencados.
No Relatório Fiscal (fls. 179 a 193), foram descritos os fatos a seguir:
DOS FATOS GERADORES
23. Esta auditoria fiscal constatou que a empresa efetuou pagamentos a
segurados empregados de valores não considerados por ela como base de
incidência para a Previdência Social, deixando de informá-los na GFIP (até
07/2018) e no ESocial (após 08/2018), além de não promover o respectivo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
23.1 Valores pagos relativos à “abono”, e não declarados na GFIP e no ESocial
como base para previdência social:
23.1.1 A empresa enquadra a rubrica de folha de pagamento “0593 - Abono”
como de não incidência da contribuição previdenciária nas informações prestadas
na folha de pagamento, em formato MANAD, e no eSocial.
23.1.2 A empresa foi intimada no termo de No 02 a prestar informações sobre a
referida rubrica, conforme a seguir:
“2 Com relação a rubrica "0593 – ABONO", fornecer as seguintes explicações
adicionais:
2.1 A previsão de pagamento dessa rubrica em 2017 estava formalizada em algum
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
3
documento? Se positiva a resposta, em que documento?
2.2 Em caso de resposta positiva ao subitem 2.1, fornecer cópia digital dos
documentos em que estava previsto o pagamento da rubrica.
2.3 Justificar porque esta rubrica não é base para a Previdência Social”
23.1.3 A empresa em sua resposta datada de 19/05/2021, apresentou o
documento “Regramento PCR”, em anexo, contendo o Regramento do Plano de
Carreiras (PCR), além de tecer os seguintes esclarecimentos:
“Item 2: Esclarecemos que a previsão de pagamento da rubrica – Abono PCR – em
2017, foi formalizada através do documento denominado – Regramento PCR –
que enviamos anexo.
A referida verba foi paga como abono único, não tendo sido atrelada à
remuneração do empregado. A justificativa para a não integração da mencionada
rubrica à base de cálculo das contribuições previdenciárias encontra-se no art.
457 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), após a alteração promovida pela
Lei no 13.467/17, dispondo que o abono não integra o salário de contribuição do
empregado, não constituindo base de incidência de qualquer encargo trabalhista
e previdenciário.
Adicionalmente, a Lei n. 13.467/17 alterou também a Lei n. 8.212/91 para fazer
incluir a alínea “z” no §° 9 do art. 28 que exclui do salário de contribuição abonos
e prêmios.”
(fl. 187) 23.1.6 Da documentação apresentada pela empresa, constatou-se que
este abono foi pago aos empregados que optaram por mudar para o novo plano
de cargos da empresa, conforme o regramento em anexo.
VIII – Abono PCR
A companhia concederá um Abono PCR, cujo valor poderá ser consultado no
Simulador do PCR, pago em parcela única e não incorporável aos respectivos
salários, exclusivamente para os empregados que aderirem ao PCR.
Os empregados que aderirem até o dia 10 do mês de julho ou até o dia 10 do mês
de agosto receberão o pagamento do "Abono PCR" no dia 25 do mês da adesão.
Os empregados que aderirem a partir do dia 11 de cada um desses meses,
receberão o pagamento no mês subsequente. O empregado que aderir no
período de 11 de Agosto a 14 de Setembro receberá o abono no dia 30 de
Setembro. (...)
23.1.9 O abono PCR concedido não está previsto em Acordo Coletivo de Trabalho,
documento “300 ACT”, em anexo.
Após ciência da autuação em 18/11/2022 (fl. 610), o contribuinte Petróleo Brasileiro
S/A Petrobrás apresentou Impugnação em 16/12/2022 (fl. 618 a 632).
O Acórdão 105-011.987 – 7a Turma/DRJ05 (fls. 738 a 749) julgou a impugnação
improcedente, decidindo que:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
4
(fl. 745) Como houve confissão (fls. 620 e 621), por parte do sujeito passivo, de
parte da autuação fiscal, este julgamento administrativo fiscal ater-se-á à parte
controversa: códigos de enquadramento legal 7628 e 7769, atinentes às rubricas a
segurados empregados não oferecidas à tributação e GILRAT sobre rubricas de
empregados não oferecidas à tributação, respectivamente (fl. 729).
(fl. 748) A rubrica “abono PCR”, em análise, trata-se verdadeiramente de um
incentivo, ao segurado empregado da autuada, condicionado à adesão ao novo
plano de cargos da empresa, podendo ser retirado do trabalhador caso peça
demissão antes de 90 (noventa) dias após o prazo de término de adesão ao PCR e
somente pago quando o funcionário retorna ao serviço laboral (não há
pagamento quando em gozo de benefício previdenciário ou com contrato de
trabalho suspenso).
(fl. 749) Destarte, o verdadeiro abono é o pagamento espontâneo, voluntário,
unilateral, que alguém (empregador) faz a outrem (empregado). Se, porém, o
pagamento se faz de modo desvirtuado, por condição à adesão de plano de
cargos e salários e passível de devolução, mesmo denominado, habitualmente, de
abono, ele será parte integrante do salário (...).
Em suma, decidiu-se que o valor referente ao “abono PCR” (rubrica 0593 - Abono)
deve integrar o salário de contribuição, pois não se amolda aos contornos do conceito jurídico de
abono.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2023 (fl. 759 a 770). Nele
alega a natureza de abono do valor pago como incentivo à adesão ao novo plano de carreira e
remuneração, primazia da essência sobre a forma, desrespeito a precedente vinculante do STF (RE
565.160/SC) (fl. 768) e a não incidência da Contribuição ao GILRAT e das Contribuições destinadas
a outras entidades e fundos (fl. 770).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho – Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto, conforme
afirmado pela própria Equipe de Contencioso Administrativo – ECOA (fl. 824): Cientificado em
06/10/2023 (fls. 751) o contribuinte apresentou Recurso Voluntário total tempestivo, em
03/11/2023 (fls. 757).
1. Natureza do Abono PCR – Rubrica 0593.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
5
De acordo com o Acórdão recorrido, o valor referente ao “abono PCR” (rubrica
0593) deve integrar o salário de contribuição, pois não se amolda aos contornos do conceito
jurídico de abono e aos contornos da não incidência dados pelo artigo 28, §9o da Lei 8.212/1991.
Entendeu a decisão de 1a instância que a parcela paga pela autuada, embora
revestida pelas formalidades representadas pelo nome da rubrica na folha de pagamento (0593 –
Abono) e previsão no Regramento do Plano de Carreiras, revela um claro desvirtuamento de sua
natureza jurídica, na medida em que se apresenta formalmente como Abono, sem natureza
salarial, e, no entanto, pelas características apontadas no Relatório Fiscal, assume contornos de
efetivas remunerações pagas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços, qualquer que seja a sua forma, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/1991,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Por outro lado, argumenta o Contribuinte que o correto enquadramento é como
“importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário” (artigo 28, § 9', alínea “e”, item 7, da Lei n. 8.212/1991).
Consta na Lei 8.212/1991, Art. 28:
Entende-se por salário-de-contribuição:
(...) §9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
e) as importâncias: (...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Também argumenta que o pagamento do abono PCR não tem relação direta com a
contraprestação dos serviços. Trata-se de incentivo à migração do plano de cargos e salários.
Como tal, pela própria natureza eventual, não se enquadra no conceito de
remuneração e, por conseguinte, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Assim, duas características do pagamento demonstram o seu caráter eventual, quais sejam: o fato
de a migração ter ocorrido apenas uma única vez, e a não integração ao salário para quaisquer
fins. Como peticiona:
(fl. 768) Com efeito, a completa ausência de habitualidade é extraída do fato de
que o pagamento do abono PCR se deu de forma definitiva, visando apenas
estimular a migração para o novo plano de cargos e salários.
Ora, para que fosse configurada a habitualidade, seria necessário que houvesse
uma constante alternância de planos de cargos que ensejasse mudanças
sucessivas no plano de cargos e pagamentos constantes de abono. Contudo, não
houve estímulos anteriores, nem posteriores, que pudessem ser invocados para
tentar caracterizar a habitualidade do pagamento. Como a migração se deu uma
única vez, gerando apenas um pagamento a título de abono PCR, não restam
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
6
dúvidas de que é incabível a incidência de contribuição previdenciária sobre esta
parcela.
O condicionamento do pagamento do abono PCR a migração do plano de cargos e
salários em nada altera a sua natureza eventual, ao contrário, a confirma.
Também traz o Tema n. 20, sobre ganhos habituais do empregado – neste ponto,
teço considerações para analisar se é o caso da aplicação deste precedente vinculante.
Entende o contribuinte que o acordão recorrido deixou de aplicar precedente
vinculante, fixado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(Tema n. 20), segundo o qual “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”.
De acordo com o julgado, que vincula a autoridade administrativa, as verbas ditas
remuneratórias ou salariais são caracterizadas por sua habitualidade e, ao mesmo tempo, pela sua
finalidade, qual seja, a servir como contraprestação pelo trabalho prestado em decorrência do
contrato de trabalho.
Acerca do Tema n. 20 do STF, com trânsito em Julgado em 31/08/2017, a decisão do
Tribunal Pleno foi de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. A
alegação do Recorrente – tendo como Recorrido o INSS – foi de que o art. 22, I da Lei 8.212/1991
seria inconstitucional por desbordar da moldura delimitada pelo art. 195, I da CF, vigente até a EC
20/1998, que permitia a instituição de contribuição social incidente sobre folha de salários. A
alegação era de que a interpretação do termo deve se dar sobre salários, e não sobre todos os
valores recebidos pelo empregado.
No voto do RE 565.160/SC (base do Tema n. 20), escreve o Ministro Alexandre de
Morais:
Portanto, o objeto do presente julgamento está em definir o alcance da expressão
folha de salários, constante do art. 195, I, CF, e determinar se o art. 22, I, da Lei
8.212/91 respeitou os limites impostos pelo texto constitucional para a incidência
de contribuições sociais. 2. O art. 195, I, CF, em sua redação original, apontava a
folha de salários como fonte de custeio para a Seguridade Social, autorizando,
assim, que a legislação ordinária viesse a estabelecer a base de cálculo de
contribuições sociais sobre os valores dispendidos por empresas e empregadores
individuais com o pagamento de mão-de-obra, como operado pelo art. 22, I, da
Lei 8.212/91. A expressão textual dessa autorização foi reformulada pela EC
20/98, para ampliar o alcance da fonte de custeio indicada por esse dispositivo
constitucional. (...) A Emenda Constitucional 20/98, conforme referido, alterou o
referido dispositivo constitucional, conferindo-lhe a seguinte redação: Art. 195 -
(...) I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
7
sem vínculo empregatício; (...) O texto constitucional, em seu atual §11, do artigo
201, antigo §4o, sempre consagrou a interpretação extensiva da questão salarial
para fins de contribuição previdenciária, expressamente prevendo “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. (...) Portanto, para fins previdenciários, o texto
constitucional adotou a expressão “folha de salários” como o conjunto de verbas
remuneratórias de natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas,
comissões, gratificações, horas-extras, 13o salário, adicionais, 1/3 de férias,
prêmios, entre outras parcelas cuja natureza retributiva ao trabalho habitual
prestado, mesmo em situações especiais, é patente. O Supremo Tribunal Federal,
no próprio julgamento do RE 166.772, embora tenha delimitado que folha de
salários, na redação original do art. 195, I, CF, referia-se a pagamento decorrente
de vínculo empregatício, não diferenciou salário de remuneração. (...) Seria
incongruente que a contribuição previdenciária patronal incidisse sobre base
econômica mais restrita que aquela sobre a qual incide a contribuição devida
pelos empregados, especialmente se considerado sua destinação ao custeio da
Seguridade Social, e frustraria o imperativo constitucional de equidade na forma
de participação no custeio da Seguridade (art. 194, V, CF).
O voto vogal da Ministra Cármen Lúcia é de que a finalidade indenizatória não
comporia a base das Contribuições Previdenciárias:
13. Consideradas as expressões postas na Constituição da República ao tratar da
contribuição social, não se pode admitir que sua incidência se dê sobre verbas de
natureza indenizatória, pois essas não estão abrangidas pelas expressões “folha
de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos habituais do
empregado, a qualquer título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a
simples recomposição do patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las
como salário, rendimentos ou ganhos.
Tais citações são para dizer que a conclusão do Recorrente, com base no Tema n.
20, a saber: “De acordo com o julgado, que vincula a autoridade administrativa, as verbas ditas
remuneratórias ou salariais são caracterizadas por sua habitualidade e, ao mesmo tempo, pela sua
finalidade, qual seja, a servir como contraprestação pelo trabalho prestado em decorrência do
contrato de trabalho” não lhe serve para justificar a não incidência, posto que aquele julgamento
confirma a interpretação ampla da base de cálculo e só diferencia a finalidade quanto às verbas
indenizatórias.
Volto agora à discussão, que não é nova nesta Turma. No Acórdão n. 2201-004.404,
ao se tratar do Ano-calendário 2012 do mesmo contribuinte, em Sessão de 03/04/2018, votou-se,
por maioria, em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Foram vencidos os Conselheiros
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Relator), José Alfredo Duarte Filho e Douglas Kakazu
Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão para, ainda, exonerar a multa por
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
8
descumprimento de obrigação acessória. O voto vencedor foi redigido pelo Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Também consta declaração de voto do Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira.
No voto do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, ao discutir sobre a
“Gratificação Contingente”, pagamento único feito em consequência de previsão expressa em
Acordo Coletivo de Trabalho:
(fl. 60.483 do Processo n. 16539.720002/2017-37) A Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, em razão da existência de decisões reiteradas de
ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ no
sentido de que o abono único, disposto em Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de
incidência de contribuição previdenciária, emitiu o Parecer PGFN/CRJ/No
2114/2011, cuja conclusão merece ser destacada (...) Assim, temos que, para que
os efeitos do Ato Declaratório no 16/2011 fossem aplicados ao presente caso, é
mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo se enquadra
perfeitamente aos termos prescritos pela PGFN, a saber: 1o Estamos diante de um
abono único? 2o A verba está prevista em Convenção Coletiva de Trabalho? 3o O
valor está expressamente desvinculado do salário? 4o O pagamento é feito com
habitualidade? Ainda que o instrumento que prevê o pagamento em tela seja um
Acordo Coletivo e não uma Convenção Coletiva, considerando que não há
previsão legal com tal restrição, poderíamos até entender que, em relação ao
segundo e terceiro questionamentos, não há qualquer dúvida. Pois, de fato, o
valor está previsto em norma coletiva de trabalho, com expressa desvinculação de
salários. Em relação ao primeiro questionamento, vemos que o texto do Aditivo
à ACT, embora afirme que o pagamento seria efetuado de uma só vez, ressalta
que seriam descontados os valores pagos a título de adiantamento/antecipação,
o que nos impõe a concluir que não há pagamento em parcela única. Já em
relação ao quarto questionamento, este sim diretamente vinculado ao caráter
não eventual previsto no art. 28 da Lei 8.212/91 e ao preceito Constitucional
contido no § 11o do art. 201, segundo o qual os ganhos habituais, a qualquer
título, integram o salário para efeito de contribuição previdenciária, as cópias dos
acordos coletivos presentes nos autos a partir de fl. 18300 evidenciam, de
maneira inequívoca, que a prática de concessão da "gratificação contingente"
não se afigura eventual, mas habitual, já que todos os anos tais valores são
pagos aos beneficiários, fato ressaltado tanto pela Autoridade fiscal como pela
Decisão recorrida. Portanto, o valor pago pelo contribuinte a este título não se
enquadra na exceção objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na
exceção contida no art. 28, § 9o, alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91. Assim, pelo
exposto, não merece acolhida as alegações do contribuinte, devendo-se manter
a inclusão do abono pecuniário na base de cálculo previdenciária, conforme
preceitua o inciso I do art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
9
Houve, também, o entendimento de que, apesar de a interessada defender a não
vinculação da Gratificação Contingente ao salário dos segurados empregados, os pagamentos não
foram uniformes e variavam de acordo com a remuneração individual de cada trabalhador. E não
se acolheu a argumentação da não habitualidade do pagamento, pois a fiscalização demonstrou
que a gratificação foi paga repetidamente entre 2007 e 2014.
Ressalto também outro julgado que envolve a Recorrente. Trata-se do Acórdão n.
2202-009.180, em Sessão de 14/09/2022, em que também se discute a “Gratificação Contingente”
e o “Bônus de desempenho”:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. EXPRESSA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
gratificação contingente, expressamente vinculada ao salário, com previsão
sistemática de pagamento e condicionada ao exercício das atividades do segurado
junto ao sujeito passivo.
GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA GERENCIAL. INCIDÊNCIA
A verba paga em pecúnia a título de gratificação extraordinária gerencial, com
expressa vinculação ao salário, possui natureza remuneratória, devendo compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
BÔNUS DE DESEMPENHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Valores pagos a contribuintes individuais, diretores não empregados, sem
qualquer vinculação a metas e efetivados por decisão da administração da
empresa, caracteriza verba de natureza remuneratória, devendo compor a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
No voto do Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator:
(fl. 1.197 do Processo no 16682.720826/2018-34) Conforme se verifica, o parecer
[da PGFN] trata de abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, características não verificadas
no pagamento da “Gratificação Contingente”. Comungando com a interpretação e
adotando os fundamentos acima reproduzidos do Acórdão no 9202-008.604 - 2a
Turma CSRF, voto no sentido de que a Gratificação Contingente está sujeita à
contribuição previdenciária e nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal
matéria.
(...) Conforme o Relatório Fiscal, o Bônus de Desempenho foi pago, nos anos de
2013 e 2014, a segurados contribuintes individuais que são membros da Diretoria,
tratando-se de abono/gratificação pago a dirigentes, por decisão da
administração da empresa, em retribuição/reconhecimento ao trabalho
desenvolvido. Destaca ainda a autoridade fiscal lançadora, que segundo declarado
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
10
pela fiscalizada, o bônus é "um ajuste para adequação da remuneração global
(RG) do Presidente e dos Diretores da Companhia visando atender as orientações
do DEST - Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
para o Sistema PETROBRAS", concluindo ser uma retribuição ao serviço prestado.
Em outras palavras, caso a verba fosse abono único, haveria a não incidência das
contribuições. A retribuição ao serviço prestado com habitualidade, por outro lado, compõe a
base da incidência.
A jurisprudência do STJ é nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL No 1.762.270 - SP (2017/0049129-8)
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO
ÚNICO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é firme no sentido de que o
abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção
coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição.
Precedentes: REsp 819.552/BA, Rel. p/acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ de 4/2/2009; REsp 1.062.787/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Turma, DJ de 31/8/2010; REsp 1.155.095/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ de 21/6/2010; REsp 434.471/MG, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJ de 14/2/2005.
2. Recurso especial provido.
Brasília (DF), 12 de março de 2019(Data do Julgamento)
Mais uma vez, e com base no Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 citado nos julgados
trazidos acima, não haverá incidência sobre as parcelas de abono se não houver habitualidade no
pagamento e não remunerarem o serviço prestado. E, nesse sentido, entendo insuficientes as
alegações da 1a instância para que se mantenha este Auto. Conforme o Relatório Fiscal:
(fl. 188) 23.1.8 O abono PCR concedido apresenta características distintas de um
abono, que são:
• Estar condicionado a adesão do trabalhador ao novo plano de carreira proposto
pela empresa. (item VIII do PCR);
• Poder ser revogado (descontado do segurado), caso o trabalhador permaneça
na empresa por menos de 90 dias do término do prazo de adesão. (Resposta da
empresa datada de 13/07/2022); • Ser pago apenas quando o trabalhador retorna
ao serviço laboral, desde que tenha optado pelo PCR no período de adesão, isto é,
não recebe o “abono PCR” enquanto estiver com contrato de trabalho suspenso
ou em gozo de benefício previdenciário;
Vejamos o voto do Acórdão:
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
11
(fl. 743) A rubrica “abono PCR”, em análise, trata-se verdadeiramente de um
incentivo, ao segurado empregado da autuada, condicionado à adesão ao novo
plano de cargos da empresa, podendo ser retirado do trabalhador caso peça
demissão antes de 90 (noventa) dias após o prazo de término de adesão ao PCR e
somente pago quando o funcionário retorna ao serviço laboral (não há
pagamento quando em gozo de benefício previdenciário ou com contrato de
trabalho suspenso).
(fl. 748) A parcela paga pela autuada, embora revestida pelas formalidades
representadas pelo nome da rubrica na folha de pagamento (0593 – Abono) e
previsão no Regramento do Plano de Carreiras, revela um claro desvirtuamento
de sua natureza jurídica, na medida em que se apresenta formalmente como
Abono, sem natureza salarial, e, no entanto, pelas características apontadas no
Relatório Fiscal, assume contornos de efetivas remunerações pagas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
qualquer que seja a sua forma, nos termos do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
(fl. 749) Destarte, o verdadeiro abono é o pagamento espontâneo, voluntário,
unilateral, que alguém (empregador) faz a outrem (empregado). Se, porém, o
pagamento se faz de modo desvirtuado, por condição à adesão de plano de
cargos e salários e passível de devolução, mesmo denominado, habitualmente, de
abono, ele será parte integrante do salário (...)
Para clarear ainda mais, vejamos o item VIII do Regramento do Plano de Carreiras:
VII – Adesão ao PCR
A adesão ao PCR será de forma voluntária, mediante manifestação do interesse
individual de cada empregado através do Botão Compartilhado, no serviço
"Termo de Adesão ao PCR - Plano de Carreiras e Remuneração".
...
Para aqueles que estiverem com contrato de trabalho suspenso ou em gozo de
benefício previdenciário, o Termo de Adesão poderá ser firmado, mas o "abono
PCR" só será pago em até 60 (sessenta) dias após o retorno ao trabalho. Esta
condição não se aplica aos empregados em Licença sem Vencimentos. Para os
empregados admitidos por força de decisão judicial (contrato de trabalho precário
– subjudice) o Termo de Adesão poderá ser firmado até 14/09/18, mas o “abono
PCR” só poderá ser pago em até 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado da
decisão que determinou a contratação.
VIII – Abono PCR A companhia concederá um Abono PCR, cujo valor poderá ser
consultado no Simulador do PCR, pago em parcela única e não incorporável aos
respectivos salários, exclusivamente para os empregados que aderirem ao PCR.
Os empregados que aderirem até o dia 10 do mês de julho ou até o dia 10 do mês
de agosto receberão o pagamento do "Abono PCR" no dia 25 do mês da adesão.
Os empregados que aderirem a partir do dia 11 de cada um desses meses,
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
12
receberão o pagamento no mês subsequente. O empregado que aderir no
período de 11 de Agosto a 14 de Setembro receberá o abono no dia 30 de
Setembro.
São duas as minhas conclusões:
1) O abono era pago em cota única, não havendo habitualidade no pagamento. Ao
contrário da concessão da "gratificação contingente", em que todos os anos os valores eram pagos
aos beneficiários, aqui só há pagamento com a adesão. E sobre isto não faz diferença ao se
condicionar a permanência do trabalhador na empresa, ou se o valor é pago no retorno do serviço
laboral, pois só há adesão de fato ao programa se há, por óbvio, permanência do trabalhador.
Aliás, a não adesão também não implica na saída dos empregados da empresa Recorrente.
2) A adesão, voluntária, não configura contraprestação ao trabalho. Se a rubrica
0593 é um “incentivo”, não é correspondente a qualquer relação de trabalho, mas sim à adesão ao
novo Plano de Carreira e Remuneração.
Dado o preenchimento das formalidades da rubrica folha de pagamento (0593 –
Abono) e previsão no Regramento do Plano de Carreiras, como afirmado na Decisão de 1a
instância (fl. 748), resta concluir serem indevidas as contribuições, posto a parcela paga a título de
Abono PCR não ser base tributável.
Outros julgados deste Conselho sustentam a mesma posição a favor da Recorrente,
todavia a situação fática neles consta Convenção Coletiva (vide Acórdão 2402-010.883, Relatora
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, Sessão de 09/11/2022).
Com isto, passo agora abaixo a sanar a dúvida que resta sobre este ponto.
2. Ausência de Convenção Coletiva de Trabalho.
Não se exige que o abono seja veiculado por intermédio de normas coletivas de
trabalho. No caso dos autos, o abono decorreu de formalização de contrato individual de trabalho.
Assim consta na Lei n. 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A legislação é abrangente para aceitar outras formas de formalização. Basta ver a
redação do art. 22, I da Lei:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720907/2022-11
13
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Acerca do tema, ressalto que, conforme dito pelo Recorrente, há a primazia da
essência sobre a forma, dado que não há previsão legal que exija ajuste prévio em Convenção
Coletiva de trabalho.
Sanado este último ponto, concluo pelo provimento do Recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 838
DF CARF MF
Original